Tribunal: STF
Processo: HC 264997
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indeferiu liminarmente o HC nº 1.051.234/PR.



    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998.



    Aponta a defesa que seria o caso de substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de a paciente ser genitora de uma criança menor de 5 (cinco) anos que possui problemas de saúde (TDAH). 



    Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva é nula por ofensa ao princípio da pessoalidade por ausência de individualização das condutas. 



    Assevera que não há materialidade do crime de organização criminosa e que a paciente é primária, de bons antecedentes e asmática, sendo suficientes e adequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    Diz, ainda, ser aplicável o art. 580 do CPP, uma vez que co-denunciadas já tiveram a custódia preventiva revogada, algumas até com maior envolvimento, conforme denúncia, na suposta empreitada criminosa.



    Requer-se, ao final:



    “espera LIMINAR consistente na concessão de medidas cautelares diversas, pois precisa CUIDAR DE SEU FILHO MENOR DE 5 ANOS. O fumus boni iuris está presente na nulidade absoluta da r. decisão judicial, que não é fundamentada. Já o periculum in mora está configurado uma vez que a PACIENTE está privada de sua liberdade, impedida de cuidar de seu filho, havendo medida menos gravoso de se obter o resultado útil do processo. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    [...]



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



     Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Trago à colação, ainda, trecho da decisão monocrática do Relator do writ impetrado perante o Tribunal local (e-doc. 9):



    “A decretação da prisão preventiva foi devidamente justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública, garantir o andamento regular do processo e assegurar a aplicação da lei penal, diante de indícios consistentes de que a ora paciente estaria envolvida em crimes de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Isso porque, embora primária, tal fato não é suficiente a afastar a prisão, considerando o potencial risco à sociedade. A medida também se mostra essencial para prevenir novas condutas delitivas, considerando a estrutura organizada do grupo criminoso. 



    Em relação à alegação de insuficiência probatória, os limites restritos de cognição do habeas corpus não permitem o exame verticalizado do conjunto probatório produzido no curso da investigação criminal nem constitui o meio juridicamente adequado para a veiculação da pretensão absolutória. 



    Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:



    (...)



    Por tais razões, não vislumbro, de plano ilegalidade no indeferimento da revogação da prisão preventiva da Paciente, que possa ser reconhecida no âmbito do presente habeas corpus, em sede liminar. 



    Em relação ao pleito de prisão domiciliar, verifica-se que nos autos nº 0004986-31.2025.8.16.0153, mov. 28.1, inclusive já houve a apreciação do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    Embora não se desconheça a importância do artigo 318, V, do CPP ao tratar da substituição da prisão preventiva por domiciliar em situações relacionadas à maternidade e ao cuidado, como importante política criminal na proteção da infância e princípio do melhor interesse e prioridade absoluta da criança, assegurados constitucionalmente ( CF, art.227). 



    Todavia, na linha de precedente jurisprudencial desta Corte e do STJ, o uso do verbo “poderá” no caput do artigo 318 do CPP não deve ser interpretado como deverá, mas deve ser avaliada pelo juiz a caso a caso, não sendo puramente objetivo. 



    No caso em exame, restou devidamente justificado pela autoridade apontada como coatora o afastamento da norma, porquanto o filho da Paciente, encontra-se sob os cuidados dos avós maternos, e o genitor reside no mesmo terreno, estando com seus direitos protegidos, de modo que não resta comprovada a efetiva necessidade dos cuidados maternais ao menos neste momento. 



    Por tais razões, não vislumbro, de plano ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar à ora Paciente.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Por fim, quanto à alegada aplicação do art. 580 do CPP, anoto que tal questão não foi objeto de análise pelas instâncias antecedentes, constituindo sua análise, na presente sede, inadmissível supressão de instância, conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente